Tribunal: TJSP
Processo: 2003309-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual - Pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que o banco réu se abstenha de descontar valores a título de reserva de margem consignável (RMC) do benefício previdenciário da autora - Decisão que indeferiu a tutela pretendida - Insurgência da requerente - Descabimento - Ausência de demonstração da probabilidade

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual - Pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que o banco réu se abstenha de descontar valores a título de reserva de margem consignável (RMC) do benefício previdenciário da autora - Decisão que indeferiu a tutela pretendida - Insurgência da requerente - Descabimento - Ausência de demonstração da probabilidade do direito - Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil - Hipótese em que a requerente não apresentou elementos capazes de demonstrar os termos da contratação que admite ter realizado, de modo que não há, ao menos por ora, elementos capazes de demonstrar a probabilidade de seu direito - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.